Tribunal: CARF
Processo: 13889.720222/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720222/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.309 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
RAUL DO CARMO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-64.207 da 1a
Turma da DRJ/REC (fl. 82) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Nos termos do relatório da decisão recorrida, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720222/2018-83
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720222/2018-83

Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2015/484027839464853 (fls. 8 a 13) em decorrência da revisão da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015, ano-calendário
2014.
As infrações apuradas foram: 1):Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista ou Reformado; 2) Compensação Indevida De Imposto De
Renda Retido Na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia
Grave Ou Acidente Em Serviço - Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De
Aposentado, Pensioista, Ou Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do
Imposto De Renda Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos.
Segundo a autoridade lançadora o contribuinte não comprovou ser portador de moléstia
considerada grave nos termos da legislação vigente, porque o laudo pericial apresentado
para tal fim (doc. fls. 14) foi assinado por médico que não fazia parte da rede municipal
de saúde do Município de Pirassununga-SP. A conclusão foi baseada numa diligência
feita junto à prefeitura daquele município. É o que mostra o texto complementar da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal na notificação de lançamento:

Por sua vez, intimado da notificação de lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação fls. (2 a 7) onde em síntese sustenta que o laudo emitido por Christopher
Neves de Castilho tem “plena validade”, pois aquele médico estava vinculado à
Unidade de Saúde da Família Dr. Arthur Del Nero Jr, a qual fazia parte do serviço
médico oficial do Município de Pirassununga (SP). Para comprovar a alegação anexou
ao processo o resultado de uma pesquisa feita na Internet, na página do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (docs. fls. 15).
Diante da flagrante divergência de informações oficiais, e considerando que a
comprovação da moléstia grave se dá por laudo emitido por médico integrante de
serviço de saúde instituído e mantido pela União, estados, municípios e Distrito Federal,
encaminhou-se o processo à DRF Limeira para: diligenciar junto à Prefeitura Municipal
de Pirassununga se o médico Christopher Neves de Castilho (CRM-SP 93720)
trabalhava, conforme sugere a pesquisa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (fls. 52/53), na Unidade de Saúde da Família Dr. Arthur Del Nero Jr. em 31 de
agosto de 2018 (data da emissão do laudo) e se estava entre suas atribuições emitir
laudo médico pericial.
Em resposta ao ofício no 187 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira, o
Secretário Municipal de Saúde de Pirassununga informou (fls. 60 a 62) que o médico
Christopher Neves de Castilho de fato trabalhava na Unidade de Saúde da Família Dr.
Arthur Del Nero Jr na data da emissão do laudo; todavia não estava entre as suas
atribuições emitir laudo pericial.
Cientificado do ofício-resposta da Prefeitura Municipal de Saúde de Pirassununga, o
contribuinte Raul do Carmo Ferreira disse em síntese que (fls. 68 a 78):
1) ficou provado que o laudo tem plena validade para fins de isenção de imposto de
renda porque emitido por médico integrante do serviço médico oficial da Prefeitura
Municipal de Pirassununga;
2) o impugnante não é obrigada a exigir do médico, no momento do atendimento, que
este lhe esclareça se está autorizado ou não a emitir laudo médico para fins de imposto
de renda.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720222/2018-83

A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, aduzindo para tanto que o médico que emitiu o laudo, apesar de integrante do
serviço médico oficial do Município de Pirassununga, não tinha atribuição para emitir laudo
médico.
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl.
94, reiterando os argumentos e esclarecimentos apresentados em sede de impugnação, bem como
juntando aos autos novo laudo pericial de fl. 103.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de notificação de
lançamento por meio da qual a autoridade administrativa fiscal alterou o montante do imposto a
restituir declarado pelo Contribuinte de R$ 4.937,92 para R$ 1.932,18, em função da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações:
1):Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave -
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado; e
2) Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente Em Serviço - Não
Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De Aposentado, Pensioista, Ou Reformado Ou Não
Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos.
Na Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, assim se pronunciou a
autoridade administrativa fiscal:

Como se vê, o fundamento da autuação está no fato de o médico signatário do
laudo apresentado pelo Contribuinte não fazer parte do serviço médico municipal de saúde da
Prefeitura de Pirassununga.
O Autuado, na impugnação apresentada, defendeu em síntese que o laudo emitido
por Christopher Neves de Castilho tem “plena validade”, pois aquele médico estava vinculado à
Unidade de Saúde da Família Dr. Arthur Del Nero Jr, a qual fazia parte do serviço médico
oficial do Município de Pirassununga (SP). Para comprovar a alegação anexou ao processo o
resultado de uma pesquisa feita na Internet, na página do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (doc. fl. 15).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720222/2018-83

A DRJ, após converter o julgamento do processo em diligência, concluiu que, no
caso concreto, os documentos trazidos pelo impugnante e mais as informações obtidas da
Prefeitura Municipal de Pirassununga (docs. fls. 60 a 62) sugerem que o laudo médico ora
analisado foi emitido por profissional integrante do serviço médico oficial do Município de
Pirassununga.
Todavia, indo além da fundamentação da autuação, o órgão julgador de primeira
instância manteve incólume a notificação de lançamento, destacando que o médico que o emitiu
não tinha atribuição para fazê-lo.
Como se vê, apesar de ter superado a fundamentação da autuação para afastar a
isenção dos rendimentos declarados pelo Contribuinte – qual seja: se o médico signatário do
laudo apresentado fazia parte (ou não) do serviço médico oficial do Município de Pirassununga –
a DRJ, inovando nos fundamentos da autuação no entendimento deste Relator, manteve a
Notificação de Lançamento ao argumento de que o médico que o laudo apresentado não tinha
atribuição para fazê-lo.
Ora, tratando-se de médico devidamente contratado pela Secretaria de Saúde do
Município, conforme já reconhecido pela própria DRJ, referido profissional está investido de
todas as atribuições de um médico com o múnus público, tratando-se, pois, de um médico
público e que exerce suas funções em órgão oficial para fins da isenção constante da Lei 7.713,
de 1988.
A eventual ausência de atribuição prevendo expressamente a possibilidade de que
o médico contratado possa fornecer laudos para fins da legislação em comento, por si só, não
pode ser considerada como justificativa a retirar do laudo o seu caráter de laudo expedido por
serviço oficial do Município.
Em caso bastante similar ao ora em análise, envolvendo a mesma Municipalidade
e a mesma discussão de laudo emitido por médico contratado, os membros da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa 2a Seção de Julgamento, na sessão de 5 de março de 2020, por
unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos no
voto do Conselheiro Relator Carlos Alberto do Amaral Azeredo, in verbis:
A questão controversa nos autos está relacionada à necessidade de constatação de que o
laudo apresentado para comprovar a moléstia grave que acomete o recorrente foi ou não
emitido por serviço médico oficial, neste caso, do município de Pirassununga/SP.
Conforme se viu no excerto da decisão recorrida, o primeiro laudo apresentado foi
assinado por médico que, embora tenha inserido, no local adequado do documento,
carimbo do órgão municipal de saúde, não foi relacionado pela Prefeitura como sendo
servidor vinculado à municipalidade.
O segundo documento, oriundo do mesmo órgão municipal, da mesma forma, não foi
acolhido por ter sido assinado por profissional também não relacionado entre os
médicos vinculados à municipalidade, ainda que o contribuinte tenha juntado consulta
que aponta vínculo celetista à referida instituição de saúde.
Como o Recurso, o contribuinte junta novo laudo, também emitido no seio da mesma
instituição de saúde municipal.
Daí, caberia refletirmos se o vínculo celetista do profissional de saúde com o serviço
médico oficial afastaria a caracterização do laudo para fins de comprovação da isenção
em comento, do que poderia resultar na nulidade da decisão recorrida por ter silenciado
sobre tal tema.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720222/2018-83

Neste sentido, tendo em vista que o novo laudo apresentado foi assinado pela Dra.
Maria Inês Pajolli, e que a referida profissional aparece com duas matrículas no rol de
médicos informados pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, conforme expresso no
dossiê 10100.000031/0918-91 (imagem colada abaixo), entendo superado, o argumento
que lastreia o não reconhecimento da isenção em questão.
(...)
Portanto, considerando os limites do litígio administrativo e da legislação correlata, há
de se reconhecer o direito à isenção requerido, devendo-se restabelecer os valores
informados na declaração alterada em sede de Malha Fiscal.
(Acórdão 2201-006.272, sessão de 5 de março de 2020)
Noutro julgado, consubstanciado no Acórdão no 2003-002.530 de 25 de agosto de
2020 da 3a Turma Extraordinária desta 2a SEJUL, também envolvendo a Municipalidade de
Pirassununga, foi dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, tendo concluído o
referido Colegiado que o laudo apresentado nos autos contém o carimbo da Prefeitura
Municipal de Pirassununga – Secretaria Municipal de Saúde – de forma que atendeu o requisito
exigido pela lei, ou seja, foi emitido por serviço médico oficial. Se o médico que o assina não
pertence ao quadro permanente de servidores do município (não tem número de registro no
órgão público), mas, conforme alega e prova o contribuinte, estava, na data de emissão do
laudo, a serviço do órgão público (contrato temporário), o laudo não poderá ser considerado
inválido por esse motivo, pois uma vez contratados, tais profissionais exercem, durante o
contrato, atribuições semelhantes àqueles do quadro permanente, de forma que certamente
poderão emitir laudos para fins de comprovação de doenças graves.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital